Tribunal: TJDFT
Processo: 0735603-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. EXPEDIÇÃO. CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FRUSTRADA. DEVIDA.
1. Nos termos do art. 94, II, da Lei n. 11.101/2005, o credor pode requerer a falência do devedor quando este, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal.
2. Neste caso, o §4o do mesmo diploma legal orienta que compete ao juízo condutor do processo de execução frustrado expedir a certidão para fins de instrução do processo falimentar.
3. Agravo de instrumento provido.